Tribunal: TJBA
Processo: 8000019-22.2015.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000019-22.2015.8.05.0132 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOEL LEITE Advogado(s): WELLINGTON JOSE ANDRADE COUTO APELADO: PAULO CESAR CARNEIRO SIMOES Advogado(s):DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOSE ERIVAN MAX ROCHA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRODUÇÃO PROBATÓRIA POSTERIOR. CONFISSÃO JUDICIAL. ABATIMENTO DE VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS. RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS NOS LIMITES DA HERANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 24.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC e art. 85, §3º, do CPC. O Apelante requer, inicialmente, a concessão da justiça gratuita. No mérito, alega mitigação dos efeitos da revelia, ausência de comprovação do contrato verbal e do valor ajustado, existência de pagamentos parciais, litigância de má-fé da parte autora e requer, subsidiariamente, expedição de ofícios a órgãos públicos. Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção integral da sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é devido o benefício da justiça gratuita e se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade; (ii) saber se a revelia impede a apreciação das provas produzidas posteriormente; (iii) saber se restou comprovada a prestação dos serviços e o valor ajustado, bem como a existência de pagamentos a serem abatidos; e (iv) saber se há litigância de má-fé ou necessidade de reabertura da instrução para expedição de ofícios. III. Razões de decidir 3. O pedido de justiça gratuita foi formulado em primeiro grau sem decisão de indeferimento, presumindo-se seu deferimento tácito, conforme entendimento do STJ. A documentação juntada comprova a condição econômica da parte, justificando o benefício. 4. A revelia (art. 344 do CPC) gera presunção relativa de veracidade, afastável diante do conjunto probatório (art. 345 do CPC). O revel pode intervir no processo a qualquer tempo, recebendo-o no estado em que se encontra (art. 346, parágrafo único, do CPC). 5. Comprovada a prestação dos serviços de regularização fundiária por meio de procuração e depoimentos colhidos em audiência, sendo válida a contratação verbal, nos termos do art. 107 do Código Civil. A responsabilidade dos herdeiros limita-se às forças da herança, conforme art. 1.997 do Código Civil. 6. A revelia autoriza presumir verdadeiro o valor ajustado de R$ 24.000,00, não havendo prova robusta em sentido contrário. Contudo, devem ser abatidos os valores confessadamente recebidos (R$ 6.000,00 e R$ 3.000,00) e o montante de R$ 2.500,00 comprovadamente pago pela execução do serviço, resultando saldo de R$ 12.500,00. O valor de R$ 6.500,00 refere-se a despesas, não configurando quitação da remuneração, cujo ônus probatório incumbia ao réu (art. 373, II, do CPC). 7. Incabível a expedição de ofícios pretendida, diante da preclusão probatória. 8. Não caracterizada litigância de má-fé, ausentes os pressupostos dos arts. 80 e 81 do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A revelia gera presunção relativa de veracidade, que não impede a apreciação das provas produzidas posteriormente pelo réu. 2. Comprovada a prestação de serviços e o valor ajustado, devem ser abatidos da condenação os valores confessadamente recebidos e aqueles comprovadamente pagos a título de remuneração, observando-se a responsabilidade dos herdeiros nos limites da herança”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 85, §3º, 98, §3º, 344, 345, 346, parágrafo único, 373, II, 487, I, 1.026, §2º; CC, arts. 107 e 1.997. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8000019-22.2015.8.05.0132, em que figura como Apelante Joel Leite e Apelado Paulo César Carneiro Simões, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator